Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos embargos à execução fiscal. 1.1. O agravado, ora embargante, aduz que houve omissão em relação ao fato de que os depósitos foram parciais. Afirma é incerto se existem outros créditos constituídos em desfavor da agravante. Alega que é possível que existam outros créditos que impossibilitem a expedição da referida certidão, de modo que a concessão dos efeitos pleiteados não seria eficaz.
2. Ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos.
3. O julgado foi claro ao dizer que, considerando que a executada, ora embargada, realizou o depósito integral, não devem ocorrer cobranças ou constrangimentos. 3.1. O aresto assevera, ainda, que não é viável a expedição de certidão de regularidade de negativa de débito, uma vez que, mesmo suspensa a exigibilidade, o débito existe. Ressalta, contudo, que é possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. 3.2. Para afastar qualquer dúvida a respeito de eventuais outros débitos em desfavor do embargado, o acórdão deixa claro no dispositivo que a determinação é “em relação ao crédito discutido”. 3.3. As provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 3.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.